Tribunal: TJES
Processo: 5003700-43.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003700-43.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: SILVIA VASCONCELOS BASTOS DE CASTRO
RECORRIDO: UNIVERSO ONLINE S/A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no que tange ao percentual fixado a título de multa por litigância de má-fé, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. GRAVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA RECONHECE A CONTRATAÇÃO POSTERIORMENTE. NARRATIVA CONTRADITÓRIA. GRAVE ALTERAÇÃO DA VERDADES DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos materiais e morais, bem como condenou a Recorrente em indenização por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
2. Verifico que a Recorrente apresenta narrativa flagrantemente contraditória, sustentando, à exordial, jamais ter contratado os serviços da Recorrida (afirma ter negado a oferta apresentada), enquanto em recurso inominado indica ter sim contratado os serviços e efetivamente ter utilizado a máquina SUMP por cerca de 30 dias, período após o qual devolveu o equipamento e “se esqueceu” do e-mail, deixando de cancelar os demais serviços.
3. Não é crível que a Recorrente tenha se esquecido, em absoluto, de que tenha contratado os serviços da Recorrida (mesmo porque recebeu e utilizou a máquina SUMP) e, por isso, tenha sustentado que jamais fora sua cliente, tendo em vista a patente e abrupta alteração da verdade dos fatos, admitida apenas após confrontada a Recorrente com a gravação da contratação trazida pela Recorrida.
4. Assim, tal como disposto em r. sentença, a Recorrente, mesmo tendo pleno conhecimento de que contratou os serviços da Recorrida, optou por ajuizar a presente demanda alterando a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem indevida, razão pela qual correta a sua condenação em litigância de má-fé (cujo percentual de nove por cento demonstra-se adequado ao caso concreto), bem como em custas processuais e honorários advocatícios.
5. Entretanto, tenho que merece ser reduzida a multa fixada como sanção à Recorrente para o seu patamar mínimo (1% sobre o valor atualizado da causa), sobretudo por não insistir integralmente a Recorrente em grau recursal na versão original da narrativa (que promoveu patente alteração da verdade dos fatos), retratando-se e dando explicação que, embora não factível e, por isso, não conduza à procedência do recurso para que seja isentada da sanção que lhe fora imposta, faz com que seja viável a redução da penalidade imposta por litigância de má-fé, atendendo ainda aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade (considerada inclusive a sua capacidade econômica e o valor da causa estabelecido em referência ao teto dos Juizados Especiais).
6. Do exposto,
DOU parcial provimento ao recurso
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para diminuir a multa aplicada por litigância de má-fé para o patamar de 1% sobre o valor corrigido da causa, mantidos os demais capítulos decisórios da r. sentença recorrida
.
7. Sem novas custas e honorários advocatícios, tendo em vista a acolhida parcial do recurso inominado, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, o que não interfere na condenação em multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, ora fixada a título de litigância de má-fé, e em honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa igualmente atualizado, verbas sancionatórias sobre as quais não incide a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça, na forma do § 4º do art. 98 do CPC/15.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.